Tribunal: TJES
Processo: 5000499-19.2024.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000499-19.2024.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANILCELEIA APARECIDA LOPES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. TOI LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA DA FRAUDE IMPUTADA AO CONSUMIDOR. HISTÓRICO DE CONSUMO QUE NÃO EVIDENCIA VARIAÇÃO ANORMAL COMPATÍVEL COM DESVIO DE ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. RISCO DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito de R$ 6.129,06 decorrente do TOI nº 9985839, determinar a abstenção de interrupção do fornecimento de energia por tal fundamento e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial por suposta necessidade de perícia técnica. A complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais não decorre da mera alegação abstrata de necessidade de prova pericial, mas da efetiva impossibilidade de julgamento da causa com base no acervo probatório disponível.

No caso concreto, a controvérsia pode ser adequadamente solucionada mediante análise documental dos elementos juntados aos autos, notadamente TOI, memória de cálculo, histórico de consumo e documentos correlatos, sendo desnecessária produção de prova técnica complexa.

A pretensão de extinção do feito, na realidade, revela mero inconformismo da concessionária com a valoração da prova produzida, e não efetiva incompatibilidade procedimental com o rito dos Juizados Especiais. Superada a preliminar, igualmente não assiste razão à recorrente no mérito.

DO MÉRITO

A cobrança impugnada decorre de Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela própria concessionária, por meio do qual se imputou à consumidora suposta irregularidade no medidor de energia, ensejando cobrança retroativa de recuperação de consumo no importe de R$ 6.129,06.

Todavia, como corretamente reconhecido na origem, a concessionária não produziu prova robusta e tecnicamente idônea capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva ocorrência de fraude ou desvio de energia imputável à autora.

O TOI, embora constitua documento administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade, não possui força probatória absoluta, especialmente quando impugnado judicialmente pelo consumidor.

Sua validade depende de corroboração por outros elementos técnicos consistentes, aptos a demonstrar não apenas a existência de irregularidade física no equipamento, mas também o efetivo impacto desta no faturamento e sua imputabilidade ao consumidor.

No caso dos autos, inexiste prova técnica imparcial ou laudo pericial produzido por órgão metrológico oficial apto a corroborar as conclusões unilateralmente lançadas pela concessionária.

Além disso, conforme destacado na sentença, o histórico de consumo da unidade consumidora não revela variação abrupta ou padrão anômalo suficientemente compatível com a tese de fraude de grande monta apta a justificar cobrança retroativa de mais de seis mil reais.

A mera constatação administrativa de suposta irregularidade física no medidor, desacompanhada de prova técnica conclusiva acerca de sua repercussão concreta no consumo faturado, não autoriza, por si só, a imposição unilateral de débito expressivo ao consumidor. Tal prática vulnera os princípios da transparência, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual nas relações de consumo.

Também não prospera a tese de regularidade procedimental fundada na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Ainda que o procedimento administrativo tenha observado formalidades regulamentares internas, isso não dispensa a concessionária do ônus de comprovar judicialmente a higidez material da cobrança quando impugnada pelo consumidor. A regularidade formal do procedimento administrativo não supre a deficiência probatória quanto ao fato constitutivo do crédito.

No tocante aos danos morais, correta a condenação imposta. A jurisprudência consolidada reconhece que a imputação indevida de débito elevado decorrente de TOI irregular, especialmente quando acompanhada de ameaça ou possibilidade concreta de suspensão do fornecimento de energia elétrica — serviço público essencial — extrapola o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação extrapatrimonial.

No caso concreto, a autora foi submetida à cobrança expressiva e ilegítima, sob risco de interrupção de serviço essencial à dignidade humana, situação apta a gerar angústia, insegurança e abalo moral indenizável.

O quantum fixado em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas. Não há excesso a justificar redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA. Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)